Tribunal: TJES
Processo: 0000275-45.2019.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000275-45.2019.8.08.0046
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: MIRACI DE SOUSA PIRES
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000275-45.2019.8.08.0046

APE
LAN
TE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: MIRACI DE SOUSA PIRES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃ
O DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença de fls. 189/190, que, nos autos da
“
ação anulatória de cobrança c/c danos morais
”
ajuizada pela recorrida em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, julgou da seguinte forma:

“
Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial. DECLAR) a inexistência dos valores cobrados relacionados ao TOI controverso, devendo o requerido se abster de promover corte de energia elétrica no padrão de energia discutido nessa demanda. MANTENHO DEFERIDA a tutela provisória e DETERMINO que a Requerida Se abstenha de interromper o fornecimento de energia da residência da Autora por conta do débito discutido nestes autos, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por descumprimento.

CONDENO a parte Re ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir deste momento, extinguindo o feito na forma do Art. 487, inciso I do CPC, valor esse que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do seu efetiva prejuízo, na forma do entendimento do c. STJ (REsp 1.397.208/BA).

CONDENO a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 15 % (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. CONDENO a Requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 15% (quinze por cento) do proveito econômico do qual decaiu, observando-se a A.J.G.”.

Em suas razões recursais (fls. 192/222), a apelante pugna pela reforma do r.
decisum
vergastado, sob os argumentos, em síntese, de que
(i)
foram constatadas ocorrências de irregularidades praticadas nas dependências da apelada, quando foi verificado o desvio de energia elétrica; e
(ii)
a cobrança referente à recuperação do consumo não faturado em razão de irregularidade no sistema da unidade usuária é atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pelo art. 129, da Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL, até mesmo como forma de evitar o enriquecimento imotivado da recorrida;
(iii)
há presunção de legalidade dos atos praticados pela recorrente; e
(iv)
a suspensão do fornecimento de energia elétrica trata-se de exercício regular do direito; e
(v)
inexiste dever de indenizar por danos morais.

Contrarrazões às fls. 232/251.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

A parte ora apelada ajuizou a presente ação em face da recorrente alegando que, em 26/03/2019, foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia elétrica, tendo sido informada da existência de débito em aberto no valor de R$ 5.838,99 (cinco mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos), oriundo do TOI nº 3339681, ao fundamento de que foram identificadas irregularidades no medidor de consumo de energia elétrica, motivo pelo qual foi retirado para análise em 22/08/2017.

Segue narrando que, em nenhum momento, foi notificada da existência do débito, o que evidencia a irregularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica realizada pela recorrente.

Diante de tais circunstâncias, ajuizou a presente demanda pleiteando, liminarmente, o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da demandante e, no mérito, a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 5.838,99 (cinco mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos) e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Consoante se extrai da r. sentença vergastada, o magistrado primevo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, e declarou a ilegalidade da cobrança dos valores decorrentes do TOI nº 3339681. Somado a isso, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em linhas gerais, o juízo
a quo
consignou que a requerida não atendeu aos comandos legais contidos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, uma vez que não procedeu com a juntada aos autos de perícia técnica, relatório de avaliação técnica, fotos, e demais documentos.

Em face do supracitado pronunciamento judicial que a requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem. Após o exame dos documentos que respaldam a pretensão autoral bem como aqueles colacionados na peça defensiva da concessionária ré, compreendo que a irresignação recursal não merece ser provida.

Acerca do procedimento a ser observado pela concessionária de energia elétrica quando da fiscalização de eventuais fraudes, a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL prescreve em seu art. 129 que:

Art. 129. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular,
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora
deve compor conjunto de evidências
para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção –TOI,
em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias
, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

Em análise da referida prescrição legal, este Egrégio Tribunal firmou o entendimento de que “
o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

Assim, é possível verificar que a unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada às fls. 95/112, não se mostra, a meu sentir, suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte da apelada.

Para que a conduta da recorrente estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que a usuário, ora recorrida, acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que,
in casu,
não restou demonstrado.

Ao assim agir, tenho que a requerida deixou de observar o adequado procedimento, maculando, destarte, o direito ao contraditório e à ampla defesa do consumidor, até mesmo porque, com a substituição do medidor, resta de toda prejudicada a análise pericial do aparelho, vez que, inevitavelmente, haverá incertezas quanto à ausência de seu indevido manejo antes de ser submetido à perícia.

Ademais, no corpo do Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (fls. 104/105), o campo de “Cliente Presente” se encontra tão somente a palavra “Não”, sem qualquer assinatura da autora, o que reforça, em meu sentir, a ausência de participação da consumidora na lavratura do procedimento.

Assim, em sendo negada pela usuária a violação do medidor de energia, nos moldes como se deu no presente caso, entendo que a realização de perícia técnica unilateral não se revela suficientemente hábil para comprovar eventual irregularidade por ela cometida.

Nesse sentido, cito precedentes deste Egrégio Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DANOS MORAIS RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA LAVRATURA DO TOI DESCABIDA ANÁLISE UNILATERAL VIOLAÇÃO NEGADA PELO RESPONSÁVEL NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA ART. 129 DA RES. ANEEL 414/2010 PERÍCIA DO APARELHO NÃO REALIZADA NA DATA PREVISTA IMPOSSIBILIDADE DE CONTESTAÇÃO PELO CONSUMIDOR MANTIDA A SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECURSO DE EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DESPROVIDO RECURSO DE BAR E MERCEARIA TCHE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA IMPOSSIBILIDADE DANOS MORAIS CARACTERIZADOS ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO QUANTUM ARBITRADO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA CONCESSIONÁRIA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS DESCABIDOS. Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
1) Em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese vertente, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
2) A Resolução ANEEL 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. 3) É verossímil o relato da parte autora de que compareceu ao local em que seria realizada a perícia do aparelho (14/10/2015), e esta não ocorreu, haja vista que a própria concessionária noticia que a irregularidade foi constatada no dia 21/10/2015, com a emissão da cobrança do consumo irregular em 22/12/2015, isto é, unilateralmente, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.
4) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que torna inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados
.
(...).

(TJES, Classe: Apelação, 49160006018, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 01/11/2017)
(grifei)

____________________

CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ANULATÓRIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. INSPEÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL. RES. 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA, NO CASO CONCRETO. ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA, POR SI SÓ, DANOS MORAIS. SUSPENSÃO ILEGÍTIMA DOS SERVIÇOS CONSTADA IN CONCRETU. DANO MORAL IN RE IPSA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INALTERADA A SITUAÇÃO SUCUMBENCIAL. SÚMULA 326 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É inegável que a concessionária de serviço público tem o direito de realizar a inspeção dos medidores de consumo de energia elétrica, a fim de apurar eventuais irregularidades, devendo observar, contudo, a regulamentação prevista no art. 129 da Res. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, segundo a qual o consumidor deve ser notificado com antecedência acerca da realização da avaliação técnica para que, caso deseje, possa acompanhá-la, inclusive lançando mão do direito de requerer perícia e nomear técnico para acompanhamento, não sendo possível suspender o fornecimento de energia nem cobrar débito apurado mediante procedimento unilateral da concessionária, em desconformidade com a norma de regência. Precedentes.
2. Considerando que a consumidora alegou que não teve ciência da data de realização da vistoria nem do procedimento de cálculo das diferenças e da avaliação realizada pelos prepostos da recorrente, caberia a esta provar o contrário, não somente da vulnerabilidade da consumidora, que inclusive levou o sentenciante art. 6º, VIII, do CPC (v. fls. 145), mas também porque em se tratando de fato negativo (...) a exigência da produção probatória consistiria, no caso em concreto, num formalismo excessivo e levaria à produção do que a doutrina e a jurisprudência denominam de 'prova diabólica', exigência que não é tolerada na ordem jurídica brasileira. Precedente: AgRg no AgRg no REsp 1187970/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 16/08/2010 (AgRg no AREsp 262.594/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 05/02/2013). 3. Além de não ter comprovado que a autora foi instada a participar da apuração dos valores que entendia devidos, a recorrente apresentou documentação que indica que, quando do ato de inspeção, realizado por solicitação da própria recorrida, o usuário da unidade estava ausente, tendo-se, mesmo assim, substituído os medidores, levando-se o medidor antigo para “quarentena”. 4. A notificação da consumidora, após a realização de toda a vistoria e lavratura do TOI, quando já apurado unilateralmente pela concessionária o débito que entendia devido, não é suficiente para validar a cobrança realizada. (...)
(TJES, Classe: Apelação, 32120010429, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação no Diário: 27/09/2016)
(grifei)

Sendo assim, por ter sido produzido de forma unilateral o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3339681, documento que respalda a cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento em desfavor da apelada, entendo por não acolher as alegações trazidas no presente recurso.

Alinhavadas tais considerações, conclui-se que não havendo sido o medidor dito por violado, submetido, sob o crivo do contraditório, à apuração técnica por um
expert
imparcial, revela-se insubsistente a cobrança do débito em face da apelada, pois que não fora devidamente provada a ocorrência de fraude no aparelho que mede o consumo de energia.

Acerca do dano moral reconhecido em sentença, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Na espécie, para além da cobrança indevida – conforme aqui já consignado –, a autora alega que houve a suspensão indevida do fornecimento do serviço por parte da requerida, o que, por si só, já autoriza a condenação da apelante ao pagamento da citada indenização, na medida em que se trata de dano moral
in re ipsa.
Veja-se:

(...) 6.
Esta e. Corte de Justiça tem entendimento consolidado de que a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Precedentes
. 7. Levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além dos critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso ora em análise, é adequada a verba indenizatória arbitrada pelo Juízo a quo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) decorrente do dano moral suportado. O valor se encontra apto à tentativa de mitigar a lesão psicológica sofrida, na medida em que se revela um direito de índole personalíssima, bem como coíbe novas práticas aos demais consumidores e atende ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica da EDP. 8. Recurso improvido.
(TJES; AC 0000258-61.2019.8.08.0061; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 10/08/2021; DJES 25/08/2021)
(grifei)

Registro, nessa oportunidade, que, em sede de antecipação de tutela, a requerente pugnou pelo restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à sua residência (Instalação nº 1744458), o que foi deferido pelo juízo primevo, conforme consta às fls. 48/50, não tendo a recorrente impugnado especificamente o referido
decisum,
ou demonstrado a não ocorrência da suspensão do serviço durante o trâmite processual.

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Também neste ponto entendo irreparável a sentença primeva, na medida em que o valor fixado pelo julgador singular – no importe de cinco mil reais – se revela consoante ao montante costumeiramente fixado por esta Corte Revisora para casos de suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica. Senão vejamos:

(...) VI – Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) Nº 3266755 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra a Apelada com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010. VII –
Restando caracterizada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, que culminou no corte indevido do fornecimento de energia, deve-se considerar que o dano moral no presente caso operou-se in re ipsa, em função da própria ilicitude do ato praticado. Diante de tais argumentos, considero irretocável a indenização fixada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a apelada pelo dano suportado.
VIII - Recursos conhecidos. Apelação da EDP improvido. Apelação Adesiva parcialmente provida.
(TJES; AC 0002316-90.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 13/12/2021; DJES 21/01/2022)
(grifei)

__________________

(...) VII. No concernente aos danos morais, restou suficientemente comprovado o abalo psicológico caracterizador, face as cobranças indevidas de vultuosos valores, seguidas de ameaças de interrupção do fornecimento de energia, causando abalo nas relações psíquicas e na tranquilidade da consumidora que, junto a sua família, teve a sua rotina alterada de forma injustificada pela falha do serviço prestado. IX. Sobreleve-se que a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica é um bem essencial à população, constituindo-se serviço público indispensável, o que, cumulado ao enorme estresse gerado e à ululante perda de tempo útil em virtude dos abusos da Concessionária, cuja conduta foi abusiva e extrapolou o mero dissabor, atingindo a dignidade da consumidora, evidencia a existência de dano moral indenizável. X. Com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, especialmente, ao necessário caráter pedagógico da indenização, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da Concessionária de Serviço Público, empresa transnacional, e das condições de vida da autora,
impõe-se fixar o quantum indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que se encontra em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido, a repercussão da ofensa, o poder econômico das partes e a conduta da fornecedora, sem ensejar enriquecimento sem causa da consumidora
. XI. Recurso interposto por EDP Espírito Santo DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A conhecido e desprovido. XII. Recurso interposto por JANAINA GRECHI conhecido e provido.
(TJES; AC 0005326-50.2016.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 17/08/2021; DJES 03/09/2021)
(grifei)

__________________

(...) 3 -
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado (AgInt no RESP 1797667/RS). 4 - Montante indenizatório fixado em R$ 3.000,00, valor condizente com o que vem sendo aplicado por este TJES em casos análogos.
5 - O religamento da energia elétrica se trata de consectário lógico da sentença em que se declarou a inexistência do débito em litígio, sendo mister que a Concessionária proceda à religação de imediato. 6 - Apelação Cível interposta pela Concessionária de energia elétrica conhecida e desprovida. 7 - Apelação Cível interposta pelo consumidor conhecida e provida.
(TJES; AC 0020033-72.2017.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 10/05/2021; DJES 31/05/2021)
(grifei)

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE

PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau de jurisdição (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000275-45.2019.8.08.0046

APE
LAN
TE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: MIRACI DE SOUSA PIRES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE CONSUMO PRETÉRITO – PERÍCIA TÉCNICA – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL PRESUMIDO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “
o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

2.
Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que,
in casu,
não restou demonstrado.

3.
Em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia, nos moldes como se deu no presente caso, conclui-se que a realização de perícia técnica unilateral não se revela suficientemente hábil para comprovar eventual irregularidade por ele cometida.

4
.
Para além da cobrança indevida, a autora alega que houve a suspensão indevida do fornecimento do serviço, por parte da requerida, o que, por si só, já autoriza a condenação da apelante ao pagamento da citada indenização, na medida em que se trata de dano moral
in re ipsa.

5
.
O valor fixado pelo julgador singular – no importe de cinco mil reais – se revela consoante do montante costumeiramente fixado por esta Corte Revisora para casos de suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.